Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR/APELADO NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ/APELANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Energisa, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor ao arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
O autor/apelado sustenta omissão quanto à aplicação do art. 199, I, do Código Civil, argumentando que a prescrição somente teria início com a obtenção do proveito econômico da demanda, em 04/03/2021, e não com a revogação do mandato.
A ré/apelante sustenta omissão quanto à inversão da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, requerendo a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da causa impeditiva da prescrição sustentada pelo autor; (ii) estabelecer se, diante do provimento do recurso de apelação, deve haver a inversão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão recorrido analisou expressamente as teses relevantes, incluindo o termo inicial do prazo prescricional, que se inicia na data da revogação do mandato e não na obtenção do proveito econômico, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.273.957/GO e REsp 1.748.404/SP). Assim, inexiste omissão a ser sanada.
O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais é de cinco anos, conforme o art. 25, V, da Lei no 8.906/1994 e o art. 206, §5o, I, do Código Civil, contados da revogação do mandato, ocorrida em 31/07/2014. Como a ação foi ajuizada apenas em 15/04/2022, operou-se a prescrição.
A insurgência do autor configura mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem a presença de vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
Em relação ao recurso da ré/apelante Energisa, ao dar provimento ao recurso de apelação e reconhecer a prescrição da pretensão do autor, o acórdão deveria ter condenado a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração do autor/apelado rejeitados. Embargos de declaração da ré/apelante providos.
Tese de julgamento:
O termo inicial da prescrição para a cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando há revogação do mandato, é a data da revogação, e não o recebimento do proveito econômico pelo cliente.
O provimento integral do recurso de apelação implica a inversão da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 1.022, II; CC, arts. 199, I, e 206, §5o, I; Lei no 8.906/1994, art. 25, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, REsp 1.748.404/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1.457.585/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/08/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-57.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR/APELADO ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS NÃO PROVIDO. RECURSO REQUERIDA/APELANTE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR/APELADO NÃO PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ/APELANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Energisa, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor ao arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.

O autor/apelado sustenta omissão quanto à aplicação do art. 199, I, do Código Civil, argumentando que a prescrição somente teria início com a obtenção do proveito econômico da demanda, em 04/03/2021, e não com a revogação do mandato.

A ré/apelante sustenta omissão quanto à inversão da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, requerendo a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da causa impeditiva da prescrição sustentada pelo autor; (
ii
) estabelecer se, diante do provimento do recurso de apelação, deve haver a inversão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisou expressamente as teses relevantes, incluindo o termo inicial do prazo prescricional, que se inicia na data
da revogação do mandato e não na obtenção do proveito econômico, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.273.957/GO e REsp 1.748.404/SP). Assim, inexiste omissão a ser sanada.

O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais é de cinco anos, conforme o art. 25, V, da Lei no 8.906/1994 e o art. 206, §5o, I, do Código Civil, contados da revogação do mandato, ocorrida em 31/07/2014. Como a ação foi ajuizada apenas em 15/04/2022, operou-se a prescrição.

A insurgência do autor configura mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem a presença de vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Em relação ao recurso da ré/apelante Energisa, ao dar provimento ao recurso de apelação e reconhecer a prescrição da pretensão do autor, o acórdão deveria ter condenado a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor/apelado rejeitados. Embargos de declaração da ré/apelante providos.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição para a cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando há revogação do mandato, é a data da revogação, e não o recebimento do proveito econômico pelo cliente.

O provimento integral do recurso de apelação implica a inversão da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o, e 1.022, II; CC,
arts
. 199, I, e 206, §5o, I; Lei no 8.906/1994, art. 25, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, REsp 1.748.404/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11/12/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.457.585/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18/08/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata
m
-se
de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
,
o primeiro
interposto

por
ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

e o segundo

pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelaçã
o

interposto
pela Energisa

(ID
255188154
)
.

Irresignad
a
,
o autor/apelado
ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

aduz
que o acórdão
é omisso
, porquanto, não restou analisad
a
a insurgência quanto à
causa impeditiva

da prescrição
.

Enfatiza que
, a
o reconhecer o transcurso do prazo prescricional que ensejou o provimento

do Recurso de Apelação,
houve omissão
em relação à aplicação do artigo

199, I
,
do
Código Ci
vil, o qual prescreve o não decurso da prescrição pendendo condição

suspensiva
.

Defende que é
incontroverso que no momento da revogação do mandato o

advogado ainda não tinha o direito de exigir o pagamento da verba honorária, visto

que a remuneração pelos serviços advocatícios estava condicionada ao sucesso da

demanda,
à
obtenção do proveito econômico, por consequência, sobrevém

impossibilidade fática de se contar a prescrição de dívida ainda não exequível
.

Alega que
a pretensão para se buscar o percentual relativo aos honorários

contratuais somente se iniciou com a obtenção do proveito econômico, que, na espécie,

ocorreu com a cessão de crédito em 04/03/2021

(
ID
256372683
)
.

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar c
ontrarrazões
a este recurso, conforme certificado nos autos (ID
264565766
).

Por sua vez, a ré/apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
assevera que
há omissão e erro de fato no
acórdão
, pois, ao prover

integralmente o Recurso de Apelação, deveria ter ocorrido a inversão da

responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o artigo 85

do CPC
(ID
257323669
).

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões a este recurso, conforme certificado nos autos (ID 264565766)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

-
DO RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR/APELADO ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

Como relatado, o autor/apelado
aduz
, em suma,
que o acórdão é omisso, porquanto, a pretensão para se buscar o percentual relativo aos honorários
contratuais somente se iniciou com a obtenção do proveito econômico, que, na espécie,
ocorreu com a cessão de crédito em 04/03/2021 (ID 256372683).

Pois bem.

A

omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,
a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, isto é, a revogação do mandato deu-se em 31/07/2014, quando ainda a ação patrocinada pelo escritório ora autor/apelado, ora embargante
,
estava em trâmite.

Nesse contexto, a meu sentir, não há que se falar em possibilidade de cobrança de honorários “ad
exitum
”, tendo em vista que o sucesso da demanda foi alcançado após a rescisão contratual existente entre as partes litigantes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Digo,
se o mandato do advogado é revogado no curso da ação, antes que faça jus ao percentual da vantagem econômica obtida em favor de seu cliente, a cláusula
“
ad
exitum
”
se esvazia, ficando o advogado apto a reclamar o arbitramento dos honor
á
rios pelos servi
ç
os at
é
ent
ã
o prestados
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o.
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes
. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços -
tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4.
Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes
. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021).

Ou seja, cabe ao advogado,
com mandato revogado unilateralmente, promover
ação de arbitramento de honorários advocatícios
, o qual
deve observar a extensão da atuação profissional, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

No entanto,
em que pese a possibilidade de o advogado ter os serviços efetivamente prestados remunerados por meio de arbitramento de honorários, deve-se observar que o termo inicial da prescri
çã
o j
á

n
ã
o se identifica com o dia do recebimento da vantagem econ
ô
mica da a
çã
o, mas com a revoga
çã
o do mandato
.

E, como cediço, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, seja pelo trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou pela revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei no. 8.906/1994 e
artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil
, que assim dispõem:

Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo
:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV -
da
desistência ou transação;

V -
da
renúncia ou revogação do mandato
.

Art. 206.
Prescreve
:

[...].

§ 5o
Em cinco anos
:

[...];

II -
a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários,
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato
;

[...].

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. Ação de arbitramento de honorários. 2.
A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços
. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406447 RS 2018/0314407-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS VERBALMENTE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBMETIDA À CONDIÇÃO AD EXITUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO QUE SE PRESUME ONEROSO. 1. São aplicáveis as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, ante os termos do Enunciado n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em
julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)
. 4. Nos termos do art. 658 do CC/02, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia. Incabível, assim, exigir prova específica mais indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários. 5. Tendo as instâncias de origem reconhecido a pactuação ad
exitum
para o recebimento dos honorários, ficou implicitamente comprovada a natureza onerosa do contrato. Isso porque o êxito está necessariamente relacionado aos honorários convencionais, uma vez que os sucumbenciais já estão condicionados ao sucesso da demanda por força da lei. 6. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1748404 SP 2017/0106021-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1
.
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos
, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado
. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no REsp n. 1.457.585/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 5/9/2016).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI
N. 8.906/1994. 1.
A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato
. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 594.507/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015,
DJe
de 12/6/2015.)

No caso a revogação do mandato deu-se em 31/07/2014, de modo que cabia ao autor/apelado
, ora embargante,
propor esta ação até 31/07/2019, todavia esta ação de cobrança foi ajuizada apenas em 15/04/2022, isto é, quando já decorrido o prazo prescricional, tornando a pretensão do autor inaplicável devido à prescrição.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

-
DO RECURSO APRESENTADO
PELA RÉ/APELANTE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por sua vez, a ré/apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. assevera que há omissão e erro de fato no acórdão, pois, ao prover
integralmente o Recurso de Apelação, deveria ter ocorrido a inversão da

responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o artigo 85
do CPC (ID 257323669).

Com razão a embargante.

Isso porque, irresignad
a
com a sentença
a

ré/apelante, ora embargante
, interpôs recurso de apelação, o qual foi integralmente provido, a fim de reformar a sentença

para declarar prescrita a pretensão da parte autora ao

arbitramento/cobrança dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 25, inciso V, da Lei no. 8.906/1994 e artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Assim, dado o provimento do apelo, necessária se faz a
condenação do autor/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
,
em favor da parte requerida/apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso
apresentado pelo autor/apelado e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração interposto
pela ré/apelante para
sanar a omissão apontada, a fim de
condenar o
autor/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,
em favor da parte requerida/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025